Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723467-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, FLÁVIA RODRIGUES FONSECA DE BRITO, MARLENE BICALHO RODRIGUES, SORAYA ALVES DUARTE, WANDERLEI ANTÔNIO DA SILVA, JOSÉ UBALDO GOMES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME. DETERMINAÇÃO DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. 1. Os embargos de declaração devem ser providos quando o acórdão embargado contém os vícios indicados do artigo 1.022 do CPC. 2. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos declaratórios tenham caráter infringente, notadamente para a correção de erro material, supressão de omissão, eliminação de contradição ou esclarecimento de obscuridade no bojo da decisão embargada, na forma do art. 1.022, I, II e III, do CPC. 3. Por regra, a via estreita dos embargos de declaração não comporta o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Correção de erro material. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a incidência dos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94, e 884 do Código Civil, à espécie. Afirma que faz jus ao destaque dos honorários nos próprios autos. Assevera que a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a própria filiação ou a formalização de contrato individual ou termo, bastando para tanto que o substituído processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida espontaneamente se favorecer da ação coletiva ao invés de ajuizar ele próprio uma ação individual. Na petição de ID. 36339284, formula pedido de reiteração do recurso extraordinário de ID. 19685199. Em sede de contrarrazões, os recorridos FLÁVIA RODRIGUES FONSCECA DE BRITO E OUTROS pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID. 36805495). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da leitura do voto condutor do acórdão proferido em sede de embargos declaratórios, nota-se que essa Colenda Turma entendeu que o acórdão embargado fundamentou com propriedade as questões postas em julgamento, uma vez que em análise ao disposto no §4o do artigo 22 da Lei no 8.906/94, esclareceu que o destaque pretendido pela agravante embargante, a título de honorários contratuais, nos termos do contrato firmado com o sindicato, não vincula os filiados substituídos, em razão da ausência de relação contratual entre estes e o escritório. Acrescenta-se que restou consignado em trecho do referido voto que ‘(...) o respectivo contrato de honorários só pode assegurar ao advogado a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária se os substituídos anuírem expressamente com o montante pactuado entre o escritório de advocacia e o sindicato.’ (Id. 18811306 - Pág. 4). Quanto a alegada omissão em relação ao disposto no §7o do artigo 22 da Lei no 8.906/94, observa-se que o acórdão deixou claro que ‘os embargos declaratórios não servem para a reapreciação do julgado, em face da apresentação de dispositivos legais inéditos pela parte embargante, que não foram submetidos ao órgão julgador’. (Id. 18811306 - Pág. 6). Com efeito, sobreleva notar que a aplicação do referido dispositivo legal apenas foi invocada por ocasião dos embargos declaratórios, não sendo tal recurso a via eleita adequada para análise da questão. Ademais, como bem salientado no acórdão em discussão, a omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se, não significando que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Convém notar ainda que a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do agravo em recurso especial, determinou, tão somente, o rejulgamento dos embargos de declaração para aclarar a suposta omissão apontada pela recorrente, e não para que este Tribunal proferisse um novo julgamento da causa com o fito de mudar o entendimento unânime do acórdão hostilizado, o que não se mostraria possível pela via estreita dos embargos declaratórios, uma vez que o efeito modificativo é admissível apenas em caráter de excepcionalidade [...] A título de esclarecimento, insta ressaltar que eventual análise do disposto no §7o do artigo 22 da Lei no 8.906/94 não alteraria o resultado do decisum, considerando que não se vislumbra no contrato juntado no Id. 46014043 - Pág. 1/2, dos autos de origem, cláusula prevendo a faculdade de indicar os beneficiários, que optarem por adquirir o direito [...] Assim, a matéria colocada em debate nos autos foi apreciada de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados pelas partes imprescindíveis ao desenvolvimento da argumentação exposta no acórdão” (ID. 33595067). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário interposto no ID no 19685199, verifica-se que já foi realizado juízo negativo de admissibilidade pela decisão de ID no 22357851, a qual foi impugnada por meio de agravo em recurso extraordinário, a ser oportunamente remetido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do despacho de ID no 24833767. Por fim, determino que as publicações referentes aos recorridos FLÁVIA RODRIGUES FONSCECA DE BRITO E OUTROS sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID. 36805495). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016